Tribunal: TJDFT
Processo: 0753385-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753385-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 56.165.990 KEVYN RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por 56.165.990 KEVYN RODRIGUES DE LIMA contra decisão proferida em mandado de segurança no 0721871- 82.2024.8.07.0018, em que contende com a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o requerimento liminar que pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição n. g- 0471- 456911 – AEU (ID 220340186). Em seu recurso, o agravante sustenta que a própria autoridade reguladora emitiu o alvará de licenciamento (funcionamento), em favor do Impetrante. Neste sentido, não pode agora fechar o estabelecimento autorizado a funcionar, sob o argumento de exercício de atividade de risco. Argumenta que a regra geral para distanciamento para atividades próximas a escolas se resume a 100 mts do local de ensino (ID 67296741). A decisão de ID 67336968, indeferiu o pedido liminar. Antes do julgamento do recurso, o agravante informou nos autos a prolação de sentença julgando o feito extinto e verificando-se a perda do objeto do presente recurso (ID 68718827). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 16:05:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador